Tribunal: TJES
Processo: 5004371-88.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004371-88.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: ANALIA RIBEIRO ROSA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – COBRANÇA DE IPTU - INCIDÊNCIA DE ITR – DECRETO-LEI N 57/1966 – IMÓVEL COM DESTINAÇÃO RURAL – DEMONSTRAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
IPTU, tributo de competência dos Municípios, possui como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado na zona urbana (art. 32 do CTN).

2.
A legislação brasileira adota, além do referido critério espacial (localizar-se o imóvel em zona urbana ou rural), insculpido no CTN, o critério da destinação do imóvel, previsto no art. 15 do Decreto-lei nº 57/66, o qual prescreve que sobre a propriedade de imóveis com destinação rural (“
utilização extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial
”), ainda que localizados em área urbana/urbanizável, não incide IPTU e sim ITR.

3.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.112.646/SP, cujo julgamento foi submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 174), firmou o entendimento de que não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, nos termos do art. 15 do DL 57/1966

4.
Da análise dos autos, nota-se que foi devidamente demonstrado pela apelada/embargante a utilização rural do imóvel, nos termos do art. 15 do Decreto-lei nº 57/1966 e da jurisprudência do STJ: além de o imóvel estar cadastrado no INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) na qualidade de minifúndio, e no CAR (Cadastro Ambiental Rural), incidindo sobre ele, ainda, o ITR (imposto territorial rural), na EDP consta no seu cadastro sua classe como “rural-agropecuária”, há filiação ao sindicato rural, o IDAF emitiu notificação acerca da supervisão da vacinação do gado contra febre aftosa, bem como foi expedida certidão negativa de débitos relativos ao imóvel rural).

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5004371-88.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANALIA RIBEIRO ROSA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES, MUNICIPIO DE GUARAPARI
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Advogados do(a) APELANTE: SIMONE DA SILVA ZANI ERLER - ES12232-A, ADRIANA PAULA FEITOSA RODRIGUES - ES7974

VOTO

Conforme relatado, trata-se apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI
contra a sentença de ID 4314089 que, nos Embargos à Execução Fiscal ajuizados por
ANALIA RIBEIRO ROSA
,
julgou procedentes os pedidos autorais para declarar nula a CDA nº 2021/0022823.

Condenou o embargado, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões (ID 4314092), a municipalidade apelante sustenta, em suma, que
(i)
em se tratando de imóvel situado no perímetro urbano, tal como no caso vertente, ressalvada a hipótese do art. 15 do Decreto-lei nº 57/1966, então incide o IPTU, e não do ITR, cabendo ao sujeito passivo, sendo de seu interesse, questionar a cobrança deste último, e não do primeiro;
(ii)
ao contrário do que restou definido na r. sentença, a cobrança do IPTU não depende de qualquer providência do apelante visando a cancelar a inscrição do imóvel no INCRA, isto é, a impedir a cobrança do ITR;
(iii)
são inaplicáveis os artigos 16 do Decreto-lei nº 57/66, 61 da Lei nº 4.504/1964 e 53 da Lei nº 6.766/1979 aos imóveis situados em área urbana, não sendo tais regras aptas, portanto, a justificar a tese de que, à míngua de comunicação ao INCRA, deve ser mantida a cobrança do ITR, e não do IPTU, e, por fim, que
(iv)
a apelada não comprovou o desenvolvimento de atividades agrícolas e pecuárias, como criação de gado de leite, pequenas roças de milho, mandioca, hortaliças, frutíferas, dentre outras culturas, além da criação de aves, coelhos, etc.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados nos embargos, autorizando-se a retomada do curso do processo executivo.

Em contrarrazões, a parte apelada defendeu que seja mantida incólume a r. sentença recorrida, destacando, ainda, que “
sendo proprietária da área há décadas a Recorrida nunca recebeu um carnê de IPTU e é a primeira vez que está sendo cobrada por tal imposto, tendo convicção que o recente cadastro imobiliário aberto pelo Município decorre de erro ou interpretação equivocada, já que o imóvel encontra-se inscrito no Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) desde 01/06/1984
”.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade da cobrança de IPTU sobre o imóvel da apelada, denominado “Sítio Caçula”, localizado no Morro da Pescaria na Praia do Morro, na cidade de Guarapari.

O IPTU, tributo de competência dos Municípios, possui como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado na zona urbana (art. 32 do CTN).

A definição de zona urbana, segundo dispõe o §1º do art. 32, é aquela definida em lei municipal, observados determinados requisitos mínimos. Veja-se o dispositivo em comento:

Art. 32. O impôsto, de competência dos Municípios, sôbre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

§ 1º Para os efeitos dêste impôsto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

II - sistema de esgotos sanitários;

IV - rêde de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V - escola primária ou pôsto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

§ 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos têrmos do parágrafo anterior.

Verifica-se, assim, que o IPTU apenas incide sobre imóveis localizados na zona urbana ou urbanizável, e, de outro turno, há incidência do ITR (imposto sobre propriedade territorial rural) quando se tratar de bem imóvel em zona não urbana.

A legislação brasileira adota, além do referido critério espacial (localizar-se o imóvel em zona urbana ou rural), insculpido no CTN, o critério da destinação do imóvel, previsto no art. 15 do Decreto-lei nº 57/66, o qual prescreve que sobre a propriedade de imóveis com destinação rural (“
utilização extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial
”), ainda que localizados em área urbana/urbanizável, não incide IPTU e sim ITR.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.112.646/SP, cujo julgamento foi submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 174), firmou o entendimento de que não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, nos termos do art. 15 do DL 57/1966. No exato sentido, ainda, este E. Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IMÓVEL RURAL – DESTINAÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA DE IPTU – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.112.646/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).

2. No caso, a parte apelada apresentou recibo de entrega da declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (fl. 101 e seguintes), o que é corroborado pela foto acostada à fl. 98, que demonstra a existência de pastagem na propriedade do embargante.

3. Outrossim, também calha registrar que, nos termos da jurisprudência, “o critério da localização não é suficiente para a definição da incidência do IPTU ou do ITR, sendo necessário observar a destinação econômica”, de forma que, “estando comprovada nos autos a exploração rural do imóvel, não há que se falar em incidência do IPTU.” (TJMS; APL-RN 0800638-40.2021.8.12.0006; Camapuã; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; DJMS 15/06/2023; Pág. 67).

4. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.Data: 03/Aug/2023Órgão julgador: 1ª Câmara CívelNúmero: 0003772-31.2014.8.08.0050Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRAClasse: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIAAssunto: Dívida Ativa

Da análise dos autos, nota-se que foi devidamente demonstrado pela apelada/embargante a utilização rural do imóvel, nos termos do art. 15 do Decreto-lei nº 57/1966 e da jurisprudência do STJ: além de o imóvel estar cadastrado no INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) na qualidade de minifúndio, e no CAR (Cadastro Ambiental Rural), incidindo sobre ele, ainda, o ITR (imposto territorial rural), na EDP consta no seu cadastro sua classe como “rural-agropecuária”, há filiação ao sindicato rural, o IDAF emitiu notificação acerca da supervisão da vacinação do gado contra febre aftosa, bem como foi expedida certidão negativa de débitos relativos ao imóvel rural.

Com efeito, resta clara, no caso em análise, a destinação rural do imóvel, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do presente recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) do valor da causa.